Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701935-33.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE PEREIRA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 10 dias para manifestação da parte agravante acerca da realização (ou não) da consulta, pena de reconhecimento da perda superveniente do interesse, Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito